Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1007951-79.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 – SORRISO
Suscitante: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Suscitado: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
Suscitado: JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
Número do Protocolo: 1007951-79.2022.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado por CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT e do Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, relativamente à ação de “Rescisão de Contrato” (Proc. no 1000138-75.2021.8.11.0019), ajuizada contra a suscitante por Ricardo Tadeu Ossani, e à ação de “Execução de Coisa Incerta” (Proc. no 1002533-74.2021.8.11.0040), ajuizada pela suscitante contra a mesma pessoa física.
A suscitante expõe que, nos autos da ação de Rescisão de Contrato contra ela ajuizada por Ricardo Tadeu Ossani, o MM. Juiz da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT declinou da competência para processar e julgar o feito “em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sorriso/MT”, por entender válida e eficaz a cláusula de eleição do foro contida no contrato rescindendo, e, de outro lado, o MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a quem originariamente distribuída a ação de Execução ajuizada pela suscitante contra Ricardo Tadeu Ossani com base no mesmo contrato, acolheu arguição de incompetência suscitada pelo executado em exceção de pré-executividade por reputar “evidente a conexão” entre as demandas e ordenou a reunião dos feitos perante o juízo prevento, a saber, o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, estando os Recurso de Agravo de Instrumento interpostos contra ambas as decisões ainda pendentes de julgamento (RAI no 1003466-36.2022.8.11.0000 e 1000408-25.2022.8.11.0000).
Reafirma a validade da cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT para dirimir controvérsias instauradas acerca do contrato rescindendo/exequendo e, ao final, pede “recebimento e autuação do presente conflito de competência, bem como a designação do juízo de Sorriso/MT (foro de eleição) para apreciar as medidas urgentes” (sic – cf. Id. no 126072679 - Pág. 7/8).
É o breve relatório.
Leitura dos autos mostra que o MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a quem originariamente distribuída a ação de Execução, somente declinou da competência para processar o feito executivo por admitir a necessidade de reunião das demandas conexas sob a presidência do Juízo prevento, que, no caso, entendeu ser o Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, perante o qual anteriormente fora ajuizada a ação de Rescisão de Contrato.
Em outras palavras, os entendimentos manifestados pelos dois magistrados não são contraditórios entre si; o ilustre Magistrado de Porto dos Gaúchos/MT declinou da competência por reconhecer a higidez da cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT, e o MM. Juiz de Sorriso/MT admitiu a necessidade de reunião dos feitos conexos, e somente ordenou remessa dos autos àquele Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT por reconhecer sua prevenção.
Assim, a solução do presente conflito de competência depende da validade e eficácia da cláusula de eleição do foro, objeto de discussão no RAI no 1003466-36.2022.8.11.0000, interposto por Ricardo Tadeu Ossani contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar a ação de Rescisão de Contrato por força de sua aplicação, em que o autor/agravante defende ser “excessivamente abusiva a cláusula de eleição de foro ser a Comarca de Sorriso/MT, pois, dificulta demasiadamente o acesso ao Poder Judiciário (...), sendo nula de pleno direito”, e no RAI no 1000408-25.2022.8.11.0000, interposto pela CHS Agronegócio contra a decisão que reconheceu a conexão entre a ação de Rescisão de Contrato e a ação de Execução, em que a exequente/agravante reafirma a existência de “cláusula modificativa de competência livremente pactuada no contrato de compra e venda de soja em grão”.
Pois bem. A tese de nulidade da cláusula de eleição do foro desenvolvida pelo autor/executado decorre da assertiva de que o contrato rescindendo e que lastreia a execução “é aquele tipificado como de adesão, ou seja, é negócio jurídico bilateral ou plurilateral, no qual apenas uma das partes decide, previamente, quais cláusulas serão inseridas no contrato, de modo que, à outra parte cabe apenas realizar o aceite, sendo de difícil realização a alteração das cláusulas nele propostas”, e se utiliza do argumento de que a manutenção do trâmite da ação de Rescisão de Contrato perante o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT “facilitará o acesso à justiça principalmente em razão da vulnerabilidade do (autor) no momento da contratação” (cf. Id. no 119714986 - Pág. 12/21 dos autos do RAI no 1003466-36.2022.8.11.0000).
Trata-se, todavia, segundo a própria petição inicial da ação ajuizada por Ricardo Tadeu Ossani, de “Contrato de Compra de Soja em Grãos”, envolvendo três mil toneladas de soja, ou seja, 50 mil sacas do produto, pelo preço unitário de R$ 78,50, totalizando R$ 3,925 milhões, não se podendo falar, em qualquer circunstância, em contrato típico de adesão nessa hipótese.
Assim, não parece minimamente subsistente a única tese erigida com vistas à manutenção da tramitação dos processos sob presidência do Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, devendo, pois, ser observada a cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT para dirimir as controvérsias contratuais.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorrio/MT para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação conjunta das ações de “Rescisão de Contrato” e de “Execução de Coisa Incerta”, reciprocamente ajuizada pela suscitante e por Ricardo Tadeu Ossani (Proc. no 1000138-75.2021.8.11.0019 e 1002533-74.2021.8.11.0040).
Transladem-se cópias da presente decisão para os processos de origem, bem como para os autos do RAI no 1003466-36.2022.8.11.0000 e do RAI no 1000408-25.2022.8.11.0000.
Ouçam-se ambos os Juízes suscitados no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator